Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E IPTU ATRASADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO EM CARTÓRIO. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. NOVAÇÃO VERBAL. PAGAMENTO POR MEIO DE ENTREGA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo. Somente produzirá efeitos desde logo a sentença que trate de matérias relacionadas no art. 1.012, §1o, do CPC.
2. As responsabilidades contratuais se encerram quando o distrato é consumado ou os deveres assumidos são devidamente cumpridos pelas partes. No presente caso, com a entrega das chaves pelo locatário, data final para contabilização dos encargos locatícios.
3. Ausente a comprovação da novação verbal, fato hábil a modificar o direito alegado na inicial, devem prevalecer as regras estipuladas no contrato escrito.
4. Os elementos trazidos aos autos não demonstram que o veículo indicado pela requerida foi utilizado na negociação como forma de pagamento das dívidas em atraso.
5. Apelação improvida. Sentença mantida.